Tribunal: STJ
Processo: 0000073-97.2011.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798874 - SP (2024/0428245-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
ADVOGADO
: PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - SP106769
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO
ORDINÁRIA. PIS E COFINS. CRÉDITOS RELATIVOS A BENS E
SERVIÇOS. NÃO HÁ VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. RT.
489 DO CPC/2015. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS N. 7, 83 E
211 DO STJ. 282 E 356 DO STF.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando afastar da
base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS, os créditos relativos
a bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Na
sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi mantida.
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535
do CPC/1973) quando o Tribunal
se manifesta clara e
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015),
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Conforme
entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi,
Desembargadora convocada TRF 3a Região, Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
Documento eletrônico VDA48393753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:37
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 83a22dda-dbc9-4e5a-aa95-2f6af3283115

enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Relativamente às demais alegações de violação (artigos 927,
485, do CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
V
-
Conforme
entendimento
desta
Corte,
não
há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
;
24/4/2018
3/5/2018
AgInt no AREsp 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
20/3/2018
26/3/2018
VI - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide,
portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA48393753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:37
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 83a22dda-dbc9-4e5a-aa95-2f6af3283115

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798874 - SP (2024/0428245-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
ADVOGADO
: PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - SP106769
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO
ORDINÁRIA. PIS E COFINS. CRÉDITOS RELATIVOS A BENS E
SERVIÇOS. NÃO HÁ VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. RT.
489 DO CPC/2015. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS N. 7, 83 E
211 DO STJ. 282 E 356 DO STF.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando afastar da
base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS, os créditos relativos
a bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Na
sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi mantida.
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535
do CPC/1973) quando o Tribunal
se manifesta clara e
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015),
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Conforme
entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi,
Desembargadora convocada TRF 3a Região, Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
Documento eletrônico VDA47570770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:28
Código de Controle do Documento: 834b8583-4411-47bc-b7c9-27ff5bcca72c

enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Relativamente às demais alegações de violação (artigos 927,
485, do CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
V
-
Conforme
entendimento
desta
Corte,
não
há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
;
24/4/2018
3/5/2018
AgInt no AREsp 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
20/3/2018
26/3/2018
VI - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide,
portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando afastar da base de cálculo
das contribuições ao PIS e da COFINS, os créditos relativos a bens e serviços, utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial fundamentado no art. 105, III, , da Constituição Federal, visando
a
reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 3o Região, assim ementado:
Documento eletrônico VDA47570770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:28
Código de Controle do Documento: 834b8583-4411-47bc-b7c9-27ff5bcca72c

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE.
INSUMO. CREDITAMENTO DE DESPESAS. PUBLICIDADE. PROPAGANDA. .
MARKETING
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
ESSENCIALIDADE
E
RELEVÂNCIA. - De início, deixo de conhecer do agravo de instrumento convertido em
retido, à vista da ausência de reiteração de suas razões, conforme exige o artigo 523, § 1o, do
CPC/73, vigente à época em que foi interposto o recurso. - In casu, tem-se que a
controvérsia dos autos gira em torno da análise da abrangência da hipótese prevista no
artigo 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/03, qual seja, a possibilidade de
creditamento, em relação à base de cálculo das contribuições em debate e incidentes sob o
regime não cumulativo, referente aos valores gastos a título de publicidade, propaganda e .
marketing - A Constituição Federal, em seu art. 195, §12, acrescentado pela Emenda
Constitucional n.o 42, de
, estabeleceu que a lei definirá os setores de atividade
19/12/2003
econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do
caput, serão não-cumulativas. O dispositivo apenas prevê a possibilidade de o legislador
estabelecer os setores de atividade econômica para os quais as contribuições ao PIS e a
COFINS devem se submeter ao regime não cumulativo. - As Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833
/2003 não conceituam o termo para fins deinsumos aproveitamento no sistema da não-
cumulatividade das contribuições ao PIS e da COFINS. Com o objetivo de preencher tal
lacuna, a Secretaria da Receita Federal do Brasil editou as Instruções Normativas n. 247
/2002 ( PIS /PASEP) e n. 404/04 ( COFINS ). - Ao analisar tais dispositivos, tem-se que o
legislador infraconstitucional realmente explicitou inúmeras despesas que, em tese,
integram cadeias produtivas e, em razão disso, determinou expressamente a possibilidade de
creditamento no que toca ao PIS e à COFINS não cumulativos. Porém, dada a complexidade
(e inclusive quantidade) das atividades econômicas na atualidade, não se mostra razoável a
exigência de especificação de todos os elementos aplicados ou consumidos na fabricação de
um bem ou na prestação de um determinado serviço, entendimento que foi acolhido pelo
Superior Tribunal de Justiça ao julgar o R Esp n. 1.221.170-PR. - Conforme jurisprudência
do STJ (em que restou declarada a invalidade das Instruções Normativas n. 247/2002 e n.
404/2004, no que toca à definição restritiva da compreensão de insumo), bem como nos
moldes da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, publicada recentemente, em
03.10.2018, cujo teor explicita o posicionamento da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional no sentido de que se deve levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém com diferentes níveis de importância, tem-se que a definição de insumo,
para fins de creditamento de PIS e COFINS , deve considerar a imprescindibilidade ou pelo
menos a enorme importância do bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica em si (atividade-fim), questão indispensável no que toca à diferenciação entre
insumos e meros custos operacionais do contribuinte. Assim, restou definido que um
determinado bem ou serviço pode ser considerado insumo tanto por meio do critério da
essencialidade (elemento estrutural e inseparável do processo produtivo) quanto pelo
critério da relevância, o que pode acontecer em razão de especificidades da cadeia produtiva
(no inteiro teor do acórdão mencionado, foi dado o exemplo da água, a qual tem um grau
diferente de importância a depender do processo produtivo analisado) ou em razão de
exigências legais (por exemplo, a utilização de EPI para determinadas atividades). Em
qualquer caso, deve-se proceder a uma análise casuística a fim de se verificar a respeito do
preenchimento de algum desses requisitos. - , o contribuinte pleiteia o reconhecimento do
direito à apuração de créditos deIn casu PIS e COFINS, na sistemática não cumulativa, no
Documento eletrônico VDA47570770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:28
Código de Controle do Documento: 834b8583-4411-47bc-b7c9-27ff5bcca72c

que se refere às despesas com publicidade, propaganda e no que impende examinar seu
objeto social a fimmarketing de se concluir a respeito da abrangência dos insumos utilizados
em suas cadeias produtivas e, por conseguinte, se eles englobam realmente o serviço
explicitado na inicial e objeto do presente julgamento. - Entendo que não restam
caracterizadas como insumos as despesas explicitadas na inicial. Saliente-se que o fato de o
encargo (numerários gastos com publicidade, propaganda e ) desempenhar um importante
papel para a empresa, nomarketing sentido de dar visibilidade dos seus produtos aos
consumidores e ensejar o aumento expressivo de suas vendas, conforme se afirmou, não faz
com que esteja intrinsecamente ligado ao exercício de suas atividades. Ademais, a
contratação desse serviço depende exclusivamente da vontade dos administradores da
apelante, tão somente com a finalidade de tornar seus produtos atrativos, dado que não há
dispositivo legal algum que a obrigue a realizá-lo. Não se desmerece a importância deles,
porém não se apresentam como essenciais ou relevantes à produção dos bens ou dos
serviços prestados. - Ressalte-se que no julgamento do Resp no 1.221.170 a Corte Superior
entendeu no sentido de que o conceito de insumo, para fins de incidência das contribuições
ao PIS e da COFINS, não é tão amplo quanto o utilizado na legislação do imposto de renda
e nem tão restrito quanto o aplicado pelas disposições normativas concernentes ao IPI.
Destarte, refuta-se a assertiva de que incide na espécie as disposições preconizadas pelos
artigos 290 e 299 da RIR 99 para identificar as imprescindíveis para o desenvolvimento das
atividades sociais da empresa. Assim, deve ser apreciado cada caso concreto e, portanto,
conforme explicitado anteriormente, as despesas em debate não se qualificam como
insumos para fins de creditamento de PIS e COFINS. - Outrossim, dado que há autorização
constitucional para que a sistemática da não cumulatividade das contribuições em questão
seja delineada pelo legislador ordinário, afastam-se os argumentos relativo à aludida
violação dos artigos 10, incisos I e II, e 11, inciso III, alíneas b, c e d, da Lei Complementar
no 95/88, bem assim afiguram-se descabidas as assertivas relativas à disciplina explicitada
pelos artigos 3o e incisos das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, porquanto inexiste vício
quanto à existência de uma lista nas mencionadas legislações a especificar os créditos que
podem ser o, uma vez que, ao se tratar de contribuições ao PIS e daaproveitados neste
context COFINS (tributos incidentes sobre a receita ou faturamento), a técnica da não-
cumulatividade tem o objetivo de permitir a utilização de uma base de cálculo menos
gravosa ao contribuinte, o que se materializa por meio da previsão de , despesas necessárias
ao exercício da atividade da pessoa jurídica as quais podem ser deduzidas de sua receita
/faturamento a fim de que se possa chegar a . A circunstância de o rol ser exemplificativo,
conformeuma base imponível acertada restou assentado no , infirma qualquer argumentação
alusiva à inaptidãoleading case dos incisos para versarem sobre o tema, já que a aferição
não se cinge à literal correspondência com as hipóteses enumeradas, mas se realiza também
por critérios de essencialidade e relevância, consoante a tese fixada. - Também não tem
razão a recorrente ao consignar que o recolhimento da exação pelo prestador de serviço
sobre as receitas dele ensejaria o crédito em seu favor, para evitar o efeito cascata
decorrente das múltiplas incidências, pois se cuida de sistema de apuração distinto, no
sentido de que na espécie a obrigação a pagar é apurada pela aplicação da alíquota sobre a
diferença entre as receitas auferidas e as despesas necessárias, despiciendo o valor recolhido
anteriormente, conforme explicitado pelo relator no recurso especial representativo (Resp no
1.221.170), o qual acolheu as razões da Ministra Regina Helena Costa. - Assim, entende-se
que não assiste razão à apelante, uma vez que, consideradas as suas atividades-fim, tais
despesas não se enquadram no conceito de insumo. Destarte, prejudicada a pretensão
Documento eletrônico VDA47570770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:28
Código de Controle do Documento: 834b8583-4411-47bc-b7c9-27ff5bcca72c

alusiva à compensação/restituição de valores indevidamente recolhidos. - Agravo retido não
conhecido. Apelação desprovida.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II, , do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
31. Todavia, mesmo após provocado por meio dos aclaratórios, o Eg. Tribunal a quo
recorrido houve por bem manter o decisum, sob o fundamento genérico e superficial de que
a Agravante estava meramente inconformada com o resultado do julgamento, supostamente
desejando a sua modificação pelo meio processual inadequado.
32. Ocorre que, ao apreciar este ponto, o ilmo. Min. Relator, com a devida vênia,
limitou-se a discorrer dois parágrafos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão,
violando, inclusive, o que dispõe o art. 489, §1o, III, do CPC.
[...]
36. Importante ressaltar que não se trata de mera reanálise de prova, mas, sim, de
análise do direito de a Agravante excluir da base de cálculo do PIS/COFINS, despesa
necessária e relevante para sua atividade comercial, não sendo aplicável o disposto na
Súmula STJ no 7.
37. Por este motivo, para que o direito da Agravante não seja violado, requer o
reconhecimento da violação aos artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.
[...]
41. Isso porque como já ressaltado, no v. acórdão recorrido ficou entendido que,
apesar de os gastos com publicidade, propaganda e marketing desempenharem um papel
relevante para a empresa, no sentido de que possibilita a visibilidade dos seus produtos, não
estariam relacionados diretamente ao exercício de suas atividades de produção dos bens ou
prestação dos serviços. Isto é, de maneira equivocada, o acórdão entendeu que, consideradas
as suas atividades-fim, concluiu-se (equivocadamente) que tais despesas não se enquadram
no conceito de insumo.
42. Assim, inobstante tenha o v. acórdão compreendido pelo papel relevante que os
serviços de publicidade, propaganda e marketing desenvolvem na atividade-fim da empresa
Agravante, a sua conclusão foi em sentido diverso, restringindo o precedente do E. STJ,
para considerá-lo aplicável apenas às atividades de produção de bens ou prestação de
serviços. Ou seja, desconsiderando completamente a atividade comercial, revelando
omissão, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do CPC/2015, do presente acórdão.
[...]
45. Ou seja, vinculou-se o conceito de insumo ao processo produtivo da empresa,
para fins de aferição da essencialidade ou relevância de determinado item, enquanto, no
precedente do E. STJ, o exame da essencialidade ou relevância ganhou um caráter mais
Documento eletrônico VDA47570770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:28
Código de Controle do Documento: 834b8583-4411-47bc-b7c9-27ff5bcca72c

amplo, que guarda relação com a verificação da relação de certo bem ou serviço com o
desenvolvimento da atividade econômica como um todo desempenhada pelo contribuinte.
46. Assim, vê-se que, apesar de se consignar no v. acórdão que houve a análise do
objeto social da Agravante, foram analisadas, tão somente, as atividades de produção de
bens e prestação de serviços, sem ao menos mencionar a essencialidade e relevância dos
serviços de publicidade, propaganda e marketing, para atividade comercial, o que configura
omissão do julgado, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do CPC/2015.
[...]
61. Portanto, mesmo que os embargos de declaração tenham sido rejeitados, é de
conhecimento que o art. 1.025, do CPC dispõe que “consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”.
62. Sendo assim, devidamente prequestionados, torna-se indispensável a análise da
alegação de violação ao art. 927, III sustentado pela Agravante, bem como de todos os
outros pontos a ele relacionados como o tópico sobre a “Violação aos artigos 3o, das Leis no
10.637/02 e 10.833/03, com a interpretação dada pelo julgamento do RESP no 1.221.170”.
[...]
76. Neste aspecto, a Agravante consigna e pugna, mais uma vez, que haja o
reconhecimento do direito aos créditos de PIS e COFINS sobre os insumos, previsto no
inciso II, do artigo 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/20031, uma vez que deve ser
considerada a acepção ampla do conceito, afastando-se as limitações impostas pelas ilegais
Instruções Normativas nos 247/2002 e 404/2004.
77. Até mesmo por isso é que se faz correta e devida a aplicação integral e ampla do
entendimento fixado pelo Eg. STJ, quando do julgamento do R Esp no 1.221.170-PR, visto
que este fez a acertada interpretação legal – trazendo a compreensão ampla sobre insumos a
partir de uma análise integral (“como um todo”) da atividade econômica do contribuinte.
[...]
83. Portanto, o que se verifica é que o próprio legislador infraconstitucional, para não
se afastar da materialidade do PIS e da COFINS (receitas totais), autorizou o desconto de
créditos sobre aqueles insumos que se revelam essenciais, e, portanto, imprescindíveis para
o desempenho da atividade fim da empresa, bem como à comercialização de bens, pois,
conforme já exposto acima, somente incorrendo em dispêndios (custos/despesas) é que a
pessoa jurídica tributada poderá auferir receitas (materialidade das contribuições ao PIS e da
COFINS).
84. Esse, inclusive, foi o entendimento adotado por esse C. STJ ao julgar o Resp
1.221.170, sob o rito dos recursos repetitivos, no qual foi sedimentado o entendimento de
que, para fins de PIS e COFINS, conceito de insumo e, consequentemente o direito de
apropriação de crédito, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
tomando por base toda a atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
[...]
112. No entanto, conforme demonstrado em toda ação até aqui, o presente caso não
foi analisado em seus detalhes! Tanto que sequer há considerações acerca do laudo juntado
na inicial.

É o relatório.
Documento eletrônico VDA47570770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:28
Código de Controle do Documento: 834b8583-4411-47bc-b7c9-27ff5bcca72c

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
não restam caracterizadas como insumos as despesas explicitadas na inicial. Saliente-
se que o fato de o encargo (numerários gastos com publicidade, propaganda e )
desempenhar um importante papel para amarketing empresa, no sentido de dar visibilidade
dos seus produtos aos consumidores e ensejar o aumento expressivo de suas vendas,
conforme se afirmou, não faz com que esteja intrinsecamente ligado ao exercício de suas
atividades. Ademais, a contratação desse serviço depende exclusivamente da vontade dos
administradores da apelante, tão somente com a finalidade de tornar seus produtos atrativos,
dado que não há dispositivo legal algum que a obrigue a realizá-lo. Não se desmerece a
importância deles, porém não se apresentam como essenciais ou relevantes à produção dos
bens ou dos serviços prestados.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Documento eletrônico VDA47570770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:28
Código de Controle do Documento: 834b8583-4411-47bc-b7c9-27ff5bcca72c

Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (artigos 927, 485, do CPC),
esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n.
282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida".
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47570770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:28
Código de Controle do Documento: 834b8583-4411-47bc-b7c9-27ff5bcca72c

É o voto.
Documento eletrônico VDA47570770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:28
Código de Controle do Documento: 834b8583-4411-47bc-b7c9-27ff5bcca72c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.798.874 / SP
Número Registro: 2024/0428245-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000739720114036100 739720114036100
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
ADVOGADO : PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - SP106769
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS - IMPORTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
ADVOGADO : PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - SP106769
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48337378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:37:53
Código de Controle do Documento: c76c201d-55d1-4e8b-a571-41296a15feb1

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:37:53
Código de Controle do Documento: c76c201d-55d1-4e8b-a571-41296a15feb1